Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. MERO RELACIONAMENTO AMOROSO.
1. Para se configurar a união estável, revela-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código civil, quais sejam: convivência pública; contínua e duradoura; e com o objetivo de constituição de família.
2. Se a prova colacionada não se revelar suficiente para atestar a convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família, mas sim mero relacionamento amoroso, a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e improvido.